Tribunal: TJSP
Processo: 2256432-55.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE CORTE RESCISÓRIO SOBRE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO OU SUBSIDIARIAMENTE SOBRE DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL NÃO FOI CONHECIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS REFERIDOS EMBARGOS – ajuizamento de anterior ação rescisória em relação à referida sentença de rejeição de embargos de terceiro – petição inicial

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE CORTE RESCISÓRIO SOBRE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO OU SUBSIDIARIAMENTE SOBRE DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL NÃO FOI CONHECIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS REFERIDOS EMBARGOS – ajuizamento de anterior ação rescisória em relação à referida sentença de rejeição de embargos de terceiro – petição inicial indeferida – pretensão de corte rescisório, ademais, sobre a decisão monocrática pela qual não foi conhecida a apelação interposta em face de sentença de rejeição dos embargos de terceiro – descabimento – decisão monocrática confirmada em sede de agravo regimental cujo acórdão não foi alvo de corte rescisório – acórdão, ainda, proferido sem resolução de mérito e que não fez surgir efeito substitutivo em relação à sentença de rejeição dos embargos – petição inicial da presente ação rescisória que também deve ser indeferida – impossibilidade de ajuizamento da mesma ação, porque não corrigido o vício do anterior indeferimento da exordial – inteligência do 486, § 1o do CPC – possibilidades aventadas pela autora que só podem culminar com a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial e da falta de interesse processual, forte nos artigos 485, I e VI do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR – recurso prejudicado por conta do julgamento da ação rescisória – embargos de declaração não conhecidos.

Resultado: ação rescisória julgada extinta, sem resolução do mérito, forte nos artigos 485, I e VI e 486, § 1o do CPC. Embargos de declaração não conhecidos, porquanto prejudicados.